Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604055-23.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
19/09/2023
Número: 0604055-23.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 31/10/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual GERSON LAERTE DA SILVA VIEIRA, ELEIÇÕES
2022, PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GERSON LAERTE DA SILVA VIEIRA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
GERSON LAERTE DA SILVA VIEIRA (INTERESSADO)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43721280
15/09/2023
15:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.451

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604055-23.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GERSON LAERTE DA SILVA VIEIRA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
INTERESSADO: GERSON LAERTE DA SILVA VIEIRA
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAIS. INEXISTÊNCIA
AUS Ê NCIA DE MOVIMENT A ÇÃO
FINANCEIRA NO PERÍODO. AUSÊNCIA
D E P R E J U Í Z O À A T I V I D A D E
F I S C A L I Z A T Ó R I A .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A ausência de entrega da prestação
de contas parcial de campanha não
e n s e j a , n e c e s s a r i a m e n t e , a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico ao órgão
julgador. Precedentes.
Num. 43721280 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515352229200000042680879
Número do documento: 23091515352229200000042680879
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:48:30

G
G
2. Não se verificando que houve prejuízo
à fiscalização das contas, e sendo a
ausência de entrega da prestação de
contas parcial a única irregularidade
apontada, a aposição de ressalva .

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por GERSON LAERTE DA SILVA
VIEIRA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores -
PT, nas Eleições de 2022.

A Prestação de Contas final foi entregue e confirmada em 31/10/2022.

A Prestação de Contas final retificadora entregue e confirmada em 03/07/2023

Sobreveio parecer de diligências em que a unidade técnica indicou os seguintes
apontamentos: a) Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a
prestação de contas (art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019): Instrumento de mandato para
constituição de advogado, assinado b) Foram identificadas doações recebidas de outros
candidatos ou partidos políticos com informações divergentes nas prestações de contas dos
doadores, revelando inconsistência nas informações declaradas na prestação de contas em
exame; c) Foram identificadas omissões relativas às despesas constantes da prestação de
contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019; d) Foram identificadas
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019, as quais representam % em relação ao total das despesas realizadas com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). (ID 43625996).

Intimado, o candidato apresentou contas retificadoras (ID 43640765).

Sobreveio Parecer Conclusivo em que a unidade técnica manifestou-se pela
Num. 43721280 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515352229200000042680879
Número do documento: 23091515352229200000042680879
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:48:30

desaprovação das contas. (ID 43644554).

Novamente, intimado do parecer conclusivo, conforme o art. 72 da Resolução TSE
23.607/19, o candidato manifestou–se (ID 43655085) juntando documentos.

Encaminhado à unidade técnica, diante dos documentos apresentados, apresentou
parecer técnico opinando pela aprovação das contas

Em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação
das contas.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota desinteresse
do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o
destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos,
inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe,
pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por GERSON LAERTE DA
SILVA VIEIRA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos
Trabalhadores, nas Eleições de 2022.

O total das receitas da campanha do candidato perfazem o total de R$ R$ 9.744,28
sendo:

a) R$ 5.500,00 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC);

b) R$ 4.244,28 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por outros candidatos
(FEFC);

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43408162).

Em consulta aos autos verificou-se que o candidato deixou de prestar as contas
parciais de campanha.

Passa-se, então, à análise da irregularidade.

a) ausência de entrega da prestação de contas parcial.

A prestação de contas parcial visa ao acompanhamento concomitante dos gastos
eleitorais de campanha realizados pelos candidatos, as despesas contraídas desde o início da
campanha até o dia 08 de setembro devem ser informadas na parcial, com prazo estipulado pela
legislação.

A não apresentação das contas parciais constitui irregularidade grave e deve ser
apurada, em conjunto, com a prestação de contas final. Questões relacionadas aos valores
movimentados e quantidade de transações financeiras devem ser consideradas no julgamento.

No presente caso, não houve qualquer movimentação financeira, no entanto, tal
ausência não obsta a obrigação de apresentar as contas parciais, pelo contrário, o art. 53 da
Num. 43721280 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515352229200000042680879
Número do documento: 23091515352229200000042680879
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:48:30

Resolução de regência estabelece que: “a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro(...).

Nesse contexto esta Corte tem o seguinte entendimento: "a não apresentação da
prestação de contas parcial é irregularidade grave, porquanto compromete a fiscalização
concomitante da movimentação de recursos durante a campanha, sobretudo na hipótese em que
a omissão não é justificável e houve realização de gastos anteriormente à data limite para sua
apresentação". (TRE-PR. PCE 0600032-68.2021, rel. Dra. Flavia Da Costa Viana, DJE
26/01/2023)

Dessa forma, ainda que não entregue as contas parciais, sendo a única
irregularidade remanescente e não representando montante significativo dos recursos
movimentados pelo candidato,a falha pode ser considerada irregularidade formal, que não detém
a robustez necessária para ensejar a desaprovação das contas.

Logo, o caso é de aprovação com ressalvas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as
contas apresentadas por GERSON LAERTE DA SILVA VIEIRA, candidato não eleito ao cargo
de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores, nas Eleições de 2022.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604055-23.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADOS: ELEICAO 2022
GERSON LAERTE DA SILVA VIEIRA DEPUTADO ESTADUAL, GERSON LAERTE DA SILVA
VIEIRA - Advogados dos INTERESSADOS: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094,
MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Num. 43721280 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515352229200000042680879
Número do documento: 23091515352229200000042680879
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:48:30

Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43721280 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515352229200000042680879
Número do documento: 23091515352229200000042680879
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:48:30